Tribunal: STF
Processo: HC 90038
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PENA RESTRITIVA DE
   DIREITO. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO
   TJ. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA (TJ E STJ).
   NÃO-CONHECIMENTO.
1.      Acórdão do Superior Tribunal de Justiça
   não tratou da questão referente à possível substituição da pena
   de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária ou
   outra pena restritiva de direito.
2.      Não houve apreciação da
   questão pelo Tribunal de Justiça.
3.      Falece competência ao
   Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar o presente habeas
   corpus, sob pena de dupla supressão de instância.
4.      Habeas
   corpus não conhecido.